Tribunal: TJSP
Processo: 1005049-57.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário - Título executivo que goza da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade – Executividade conferida pela Lei n° 10.931/04 – Dano moral inocorrente – Cabimento de redução da verba honorária de 15% para 10% do valor da causa (R$285.390,41, fls. 39) atualizado (art. 85, § 2o, do CPC) – Extinção parcial do processo sem resolução de mérito

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário - Título executivo que goza da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade – Executividade conferida pela Lei n° 10.931/04 – Dano moral inocorrente – Cabimento de redução da verba honorária de 15% para 10% do valor da causa (R$285.390,41, fls. 39) atualizado (art. 85, § 2o, do CPC) – Extinção parcial do processo sem resolução de mérito (litispendência parcial) – Improcedência, no tangente aos pedidos não repetidos na lide de conhecimento, mantida, com redimensionamento da verba honorária – Recurso provido em parte, com observação.